Tribunal: TJPA
Processo: 0818869-11.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5836 - Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818869-11.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: RAYLENA COSTA LUZ

SUSCITANTE: JUIZ CONVOCADO JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

FISCAL DA LEI: JUIZO AUGUSTO CORREA

SUSCITADO: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO SUSCITADA EM HABEAS CORPUS. §4º DO ART. 119 DO REGIMENTO INTERNO QUE AFASTA A PREVENÇÃO SOMENTE NOS CASOS DE NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. REGRA APLICÁVEL TAMBÉM NAS HIPÓTESES DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSOS PORQUE NESSA CIRCUNSTÂNCIA O MÉRITO TAMBÉM DEIXA DE SER APRECIADO, ADMITINDO-SE A APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REFERIDO DISPOSITIVO. DÚVIDA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Nas hipóteses de não conhecimento do habeas corpus e não conhecimento da apelação, pois em ambos não se analisa o mérito da demanda e, diante dessa circunstância, não há prevenção entre o julgamento do apelo e o habeas corpus, conforme a interpretação analógica do §4º do art. 119 do Regimento Interno desta Corte.

2.

Dúvida conhecida e julgada improcedente, determinando-se à remessa dos autos à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que, a época do fato, foi substituída pelo Juiz Convocado que suscitou o incidente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a Dúvida não manifestada em forma de conflito, determinando a remessa dos autos ao Gabinete da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que, a época do fato, foi substituída pelo Juiz Convocado que suscitou o incidente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os presentes autos de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO
, suscitada pelo Juiz Convocado
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
nos autos de Habeas Corpus nº 0818869-11.2023.8.14.0000, tendo como suscitado o Desembargador
LEONAM GONDIN DA CRUZ JÚNIOR
.

O presente
writ
foi impetrado pela advogada Maria Ivanilza Tobias de Sousa onde requereu o benefício da prisão domiciliar em favor da paciente RAYLENA COSTA LUZ, cujo constrangimento ilegal decorreu da ação penal nº 0005853-23.2017.8.14.0068, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Augusto Correa.

Inicialmente os autos foram distribuídos ao Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE que suscitou a prevenção do Desembargador LEONAM GONDIN DA CRUZ JÚNIOR, pois este funcionou como relator da apelação penal interposta nos autos do processo nº 0005853-23.2017.8.14.0068, que não foi conhecida.

Os autos foram redistribuídos ao Desembargador LEONAM GONDIN DA CRUZ JÚNIOR que rejeitou a prevenção, afirmando que o §4º do art. 119 do Regimento Interno admite aplicação analógica no sentido de que se a apelação não foi conhecida, o seu relator não se torna prevento para julgar os habeas corpus oriundo da mesma ação penal.

Recebidos os autos pelo Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, este suscitou o presente incidente, aduzindo que o dispositivo invocado pelo Desembargador LEONAM GONDIN DA CRUZ JÚNIOR se refere tão somente às situações de não conhecimento de habeas corpus.

O Custos legis opina pela improcedência do incidente, devendo a relatoria permanecer com o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Com efeito, para dirimir a questão, há que se discutir se o §4º do art. 119 do Regimento Interno desta Corte admite aplicação analógica.

O dispositivo está assim descrito:

Art. 119. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

§4º. O não conhecimento do writ não gera prevenção, salvo por determinação de Tribunal Superior. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 11, de 22 de agosto de 2018).

Realizando uma interpretação sistemática do referido comando, conclui-se que o seu alcance não é restrito ao habeas corpus.

Com efeito, há um ponto em comum entre o não conhecimento do habeas corpus e não conhecimento da apelação, pois em ambos não se analisa o mérito da demanda e, diante dessa circunstância, esta Corte já decidiu que não há prevenção, como, por exemplo, nos julgamentos dos Conflitos de Jurisdição.

A propósito, em julgado de minha relatoria, deparei-me com situação parecida cuja solução,
mutatis mutandis,
pode ser aplicada ao caso em apreço:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO ANTERIOR DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA RELATORA ORIGINÁRIA, ORA SUSCITADA, PARA JULGAR O CONFLITO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Segundo o instituto da prevenção, havendo dois ou mais juízes igualmente competentes, aquele que tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, torna-se prevento. Com isto, busca-se evitar que surjam decisões conflitantes acerca do mesmo caso, sendo este, por conseguinte, o fim precípuo do referido instituto.

2.

A natureza jurídica do conflito de jurisdição é de incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação, conforme entendimento sedimentado pela doutrina e jurisprudência. Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual a distribuição e julgamento de anterior Conflito, não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros, atinentes à mesma causa, notadamente porque, na solução do incidente, não emite, o Relator, qualquer juízo sobre o mérito da ação originária
. Precedentes;

3.

Forçoso concluir que o raciocínio inverso também é verdadeiro. Ao considerar que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda, a distribuição pretérita de ação/recurso ou habeas corpus, como ocorreu no caso, também não gera prevenção para análise de conflito de competência, justamente em razão de sua natureza de incidente processual. Isto porque os habeas corpus nº 0810982-44.2021.8.14.0000 e nº 0810674-08.2021.8.14.0000 e o Conflito de Jurisdição, em análise (processo nº 0813380-61.2021.8.14.0000), são completamente autônomos e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em um, não afetam o outro, impossibilitando, assim, o surgimento de decisões contraditórias. Com isso, afasta-se o instituto da prevenção, cuja finalidade precípua é justamente evitar a existência de decisões conflitantes entre si.

4.

Sendo um incidente processual e não um recurso, o Conflito de Jurisdição deve ser distribuído de forma livre, em obediência ao princípio do juiz natural, a fim de garantir a isenção e imparcialidade do órgão julgador, por se tratar de demanda originária, não podendo se aventar a existência de prevenção recursal.

5.

Não há prevenção da Desembargadora suscitante, para o julgamento do Conflito de Jurisdição, tão somente por ter sido relatora de dois habeas corpus referentes a feitos conexos com o processo objeto do conflito.

6.

Dúvida dirimida para afastar a prevenção da Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar, e reconhecer a competência da Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, relatora sorteada para processar e julgar o Conflito de Jurisdição nº 0813983-95.2021.814.0401. Decisão unânime. (Petição Criminal nº 0813380-61.2021.8.14.0000, Ac. Nº 12632355, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 08/02/2022, DJ: 14/02/2022)

Por isso, razão não assiste ao suscitante, cujos efeitos da convocação já cessaram, razão pela qual o feito deve ser redistribuído à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, o qual a substituiu quando suscitou o referido incidente.

Ante o exposto, julgo improcedente a dúvida não manifestada em forma de conflito, devendo os autos serem redistribuídos à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, magistrada substituída pelo suscitante quando a dúvida foi suscitada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/02/2024